Tribunal: STF
Processo: RE 104580
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ATENDIDOS.
EMBORA ULTRAPASSADOS OS OBICES REGIMENTAIS A SUBIDA DO APELO
DERRADEIRO, PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, NÃO SE TORNA VIAVEL O SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR SE E
CERTO QUE OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO MALTRATADOS, NÃO
FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS
282 E 356); E SE PARA O EXAME DOS ACORDAOS TRAZIDOS COMO
DIVERGENTES NÃO FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322,
DO RI/STF. E QUANTO A SÚMULA 495, TAMBÉM INVOCADA PARA PROVA DO
DISSIDIO PRETORIANO, DO ASSUNTO NELA VERSADO NÃO CUIDOU O ACÓRDÃO
IMPUGNADO.